Tribunal: TJDFT
Processo: 0727330-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0727330-13.2024.8.07.0003 APELANTE: RAIMUNDO NONATO SILVA OLIVEIRA APELADO: OI S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 72692932 (ausência de dialeticidade recursal). Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora